Tribunal: TJES
Processo: 0011475-82.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011475-82.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERIKA SEVERO LUCAS e outros

APELADO: COLIBRI FESTAS E DECORACOES

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.. EMBARGOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. JUROS DE MORA INCIDENTES DESDE O EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I.
O artigo 1.022, do Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração quando a Sentença ou Acordão, restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

II.
In casu,
não houve expresso enfrentamento pelo Acórdão recorrido no tocante ao pedido subsidiário de fixação dos juros de mora a partir da data do arbitramento dos danos morais.

III.
“O termo inicial dos juros de mora incidem desde o evento danoso mesmo em hipótese de danos morais”
(STJ - AgInt no AREsp: 1665283 PR 2020/0037168-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 31/08/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2020).

IV.
Não há falar-se em reforma do Acórdão combatido, que manteve a Sentença de Primeiro Grau, condenando a Empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora incidentes desde o evento danoso.

V.
Recurso conhecido e provido, apenas para suprir a omissão quanto à análise da matéria não enfrentada anteriormente, sem, contudo, conferir-lhes efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
MIX TUDO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 6463270) em face do
ACÓRDÃO
(ID 6244975) lavrado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, nos autos do
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 85/98) interposto pelo Recorrente, em razão da
SENTENÇA
(fls. 81/82), proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL
,

nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta por
ERIKA SEVERO LUCAS
, por si e representando seu filho menor
VINICIUS SEVERO LUCAS VITORIA
.

Irresignada, a Empresa Recorrente alega, em síntese, que:
“pela peça de apelação foi requerido, na hipótese de mantença da condenação em danos morais, que o marco temporal do início da contagem dos juros de mora fosse fixado pela data do arbitramento do dano moral”,
o que não restou apreciado.

A propósito, trago à colação a
ementa do Acórdão
combatido,
in litteris:

“EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. JULGAMENTO EM CONJUNTO.
I - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO ADESIVA SUSCITADA POR
MIX TUDO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA:
PRELIMINAR REJEITADA.

II - MÉRITO:
ABORDAGEM DE SEGURANÇA EM SUPERMERCADO. ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM VEXATÓRIA NA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO DEMONSTRA LESÃO À ESFERA EXTRAPATRIMONIAL DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO COMPATÍVEL COM A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVA CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO ADESIVA.

I.I.
Malgrado não restar entabulado expressamente o pedido de nova decisão, é possível extrair das razões recursais que os Recorrentes pleiteiam a majoração do
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
a título de indenização por danos morais.

I.II.
O § 2º do artigo 322, do Código de Processo Civil, estabelece que
“a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”
, de modo que, pelo conjunto das razões da Apelação Adesiva, constata-se que os Autores/Recorrentes pugnam pela majoração da indenização.

I.III.
Preliminar rejeitada.

II. MÉRITO: JULGAMENTO EM CONJUNTO DA APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA

II.I.
A jurisprudência dos Tribunais do País revela que
“Constatada abusividade na ação dos funcionários de supermercado ao abordarem, de forma vexatória e inadequada, o consumidor sob falsa suspeita de furto, necessária é a reparação por danos morais, eis que existente nexo causal entre a conduta e o dano”
(TJ-MG - AC: 10024113107098001 Belo Horizonte, Relator: Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada), Data de Julgamento: 15/04/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/04/2021).

II.II.
Na hipótese,
o acervo probatório constante nos autos demonstra que o segurança do estabelecimento pertencente à Empresa Demandada acusou o Autor, menor de idade, após este sair da loja ao lado de sua genitora, de ter cometido furto, sem qualquer fundamento que embasasse sua suspeita, inclusive tendo abordando o menor quando este já estava fora do comércio. Sequencialmente, o menor retornou ao estabelecimento junto com a sua genitora, sendo necessário abrir a mochila que carregava e mostrar seu conteúdo para comprovar sua inocência, caracterizando, evidentemente, situação vexatória e capaz de lesar a esfera moral do indivíduo, o qual foi submetido à revista infundada, fato presenciado por terceiros e respectivos funcionários da empresa.

II.III.
A despeito dos precedentes aduzidos pela Empresa Recorrente deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos quais restou reconhecida a ausência de danos morais em casos símiles, certo é que os julgamentos em questão trataram de contextos fáticos nos quais a abordagem sequer foi noticiada pelas testemunhas locais, hipótese que não se verifica no caso vertente, no qual as provas juntadas comprovam o caráter vexatório do evento, testemunhado por consumidores e funcionários do estabelecimento que se encontravam no local.

II.IV.
Verifica-se proporcional o
quantum no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
fixado pelo Juízo
a quo
a fim de reparar o ato ilícito praticado pela Empresa Recorrente, não havendo falar-se em reforma do valor arbitrado a título de indenização, porquanto o montante fixado encontra-se compatível com a jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça. Precedentes.

II.V.
Recurso de Apelação Cível interposto por
MIX TUDO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
conhecido e desprovido
,
com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

II.VI.
Recurso de Apelação Adesiva interposto por ERIKA SEVERO LUCAS e
VINICIUS SEVERO LUCAS VITORIA
conhecido e desprovido.”

Neste particular, analisando o contexto do julgamento levado a efeito no âmbito desta Egrégia Terceira Câmara Cível, denota-se que, de fato, não houve expresso enfrentamento pelo Acórdão combatido, no tocante ao pedido subsidiário de fixação dos juros de mora a partir da data do arbitramento dos danos morais.

Acerca da matéria, o entendimento consolidado do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
perfilha no sentido de que
“
o termo inicial dos juros de mora incidem desde o evento danoso mesmo em hipótese de danos morais
”
(
STJ
- AgInt no AREsp: 1665283 PR 2020/0037168-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 31/08/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2020).

De igual modo, perfilha o entendimento da
jurisprudência pátria
,
in litteris:

“
EMENTA:
(...) O termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização pelos danos moral e material, em se tratando de responsabilidade por ato ilícito, é a data do evento danoso. O termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por dano moral é a data do arbitramento (súmula 362 do STJ). O termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por dano material é a data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ).”

(
TJMS
- AC: 08006914120158120035 MS 0800691-41.2015.8.12.0035, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 17/10/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/10/2018)

Em sendo assim, não há falar-se em reforma do Acórdão combatido, que manteve a Sentença de Primeiro Grau, condenando a Empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora incidentes desde o evento danoso.

Isto posto, CONHEÇO E CONFIRO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO apenas para suprir a omissão quanto à análise da matéria não enfrentada, sem, contudo, conferir-lhes efeitos infringentes, nos termos da fundamentação retro aduzida
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA.

Acompanho o voto de relatoria.